Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-49.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA. RESTITUÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS (EM DOBRO). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível, objetivando a reforma da sentença que, no âmbito de ação em que se discutia a regularidade da contratação de empréstimo consignado, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar e inexistência de dívida, determinar restituição de valores (em dobro) e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside inicialmente na análise da existência da relação contratual firmada entre as partes. E, em um segundo momento, o caso envolve o exame do direito a restituição de valores pagos (em dobro), a configuração dos danos morais e a justeza do valor da indenização fixada.
III. Razões de decidir
3.Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
4. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
6. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
8. A falha nos serviços bancários prestados ao consumidor, que não oferece a segurança legitimamente esperada, permitindo que terceiros, sem maiores dificuldades, possam contratar em seu nome e à sua revelia, empréstimo consignado, dando azo ao desconto de prestações diretamente nos proventos de aposentadoria, configura ato ilícito.
9. Declarada a inexistência do contrato firmado de forma fraudulenta, impõe-se a restituição dos valores indevidamente debitados do consumidor.
10. Verificado o insucesso do réu na demonstração de que a cobrança das prestações se deu por erro justificável, impõe-se a aplicação da dobra penal, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência deste eg. TJDFT.
11. O desconto de prestações vinculados a um contrato irregular, provocando sensível redução da renda do cliente, é suficiente a configuração dos danos morais.
12. Verificado o insucesso do recorrente na demonstração, em concreto, que a indenização fixada sob a rubrica dos danos morais seria irrazoável ou desproporcional, impõe-se a manutenção do valor originalmente estabelecido na instância de origem.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 42, parágrafo único. CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula STJ: 297 e 479.
TJDFT, Acórdão 1974583, Rel. Des. Fernando Tavernard, Relator. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025.